Tribunal: TJDFT
Processo: 0008508-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES. NÃO IMPEDITIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REDIMENSIONADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO READEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, LAD), requerendo a absolvição por falta de provas, a desclassificação para consumo próprio e a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, LAD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três questões: i) Aferir a existência de provas suficientes para condenação pelo tráfico de drogas; (ii) A possibilidade de desclassificação para consumo pessoal; e iii) A possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando a existência de duas condenações posteriores, com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois enquanto agentes públicos praticam atos administrativos presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
5. As condenações penais definitivas por fatos posteriores e as ações penais em curso (Tema 1139 do STJ) não servem para caracterizar a dedicação do réu à atividade criminosa à época do fato ora apurado, não constituindo óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Pena redimensionada para reconhecer o tráfico privilegiado na fração máxima.
6. Tratando-se de réu tecnicamente primário, cuja pena imposta é inferior a quatro anos, à luz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto.
7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.